Tribunal: TJMT
Processo: 1022836-87.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022836-87.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VANIA DA SILVA RONDON CAMPOS - CPF: 011.490.291-70 (RECORRENTE), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), BANCO TRIANGULO S/A - CNPJ: 17.351.180/0001-59 (RECORRIDO), FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO - CPF: 748.684.893-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA E TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS. ESTORNO ADMINISTRATIVO POSTERIOR QUE AFASTA O DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO DO DANO MORAL PELA FALHA NA SEGURANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que condenou instituição financeira à restituição de valores e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de transações não reconhecidas em cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o estorno administrativo afasta a responsabilidade civil pelo dano material e a necessidade de declaração de inexistência de débito; (
ii
) verificar se a falha na segurança configura dano moral indenizável, mesmo após o estorno; (
iii
) analisar a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira responde objetivamente por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, conforme Súmula 479 do STJ. A realização de compras não reconhecidas evidencia a falha na segurança do serviço, caracterizando conduta ilícita que não é elidida pelo estorno posterior.

4. Comprovado o estorno integral dos valores contestados nas faturas subsequentes, a manutenção da condenação à restituição do valor pago e a declaração de inexistência do débito geraria enriquecimento sem causa da consumidora, pois o prejuízo patrimonial já foi recomposto administrativamente.

5. A falha na segurança bancária e a cobrança indevida, que obrigaram a consumidora a pagar valores contestados para evitar encargos, configuram dano moral
in
re

ipsa
. O valor de R$ 4.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, servindo ao caráter compensatório e pedagógico, alinhado aos precedentes das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O estorno administrativo integral de valores objeto de fraude bancária afasta a condenação por danos materiais e a necessidade de declaração judicial de inexistência de débito. 2. A falha na segurança bancária que impõe ao consumidor o pagamento de transações fraudulentas configura dano moral
in
re

ipsa
, independentemente da restituição posterior dos valores.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 421 e 944; CDC, art. 42, parágrafo único; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466; STJ, REsp 2.046.026/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 13.06.2023; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1022836-87.2025.8.11.0002

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: BANCO TRIÂNGULO S.A.

Recorrido
: VANIA DA SILVA RONDON CAMPOS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

VANIA DA SILVA RONDON CAMPOS ajuizou reclamação em face do BANCO TRIÂNGULO S.A. Noticiou que: a) constatou transações não reconhecidas em seu cartão de crédito (Mercado Livre e
Vindi
) nos dias 24 e 25/5/2025; b) solicitou o bloqueio do cartão e a contestação das compras, porém, foi informada de que a primeira solicitação não havia sido efetivada e que deveria pagar a fatura para evitar encargos; c) realizou o pagamento de R$ 363,46 referente às compras contestadas; d) lavrou boletim de ocorrência. Requereu a) a declaração de inexistência dos débitos; b) a restituição em dobro do valor pago; c) indenização por danos morais
.

O juízo singular concluiu que: a) a instituição financeira responde objetivamente por fraudes praticadas por terceiros; b) houve falha na prestação do serviço pela ausência de segurança; c) restaram comprovados os danos materiais e morais. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência
e
: a) declarou a inexistência dos débitos referentes às compras de 24 e 25/5/2025; b) condenou a
parte

reclamada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 363,46
, além
de
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00.

Foram opostos
Embargos de Declaração
em face da sentença, sendo estes rejeitados.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) os valores contestados foram integralmente estornados nas faturas com vencimento em junho e julho de 2025, antes mesmo da citação; b) não houve prejuízo material, pois o crédito foi realizado administrativamente; c) a situação configura mero aborrecimento, não ensejando danos morais; d) subsidiariamente, o valor da indenização deve ser reduzido. Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos ou reduzir o
quantum
indenizatório.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o pagamento da fatura foi realizado de boa-fé antes da ciência dos estornos; b) a falha na segurança do banco restou evidente; c) a sentença deve ser mantida integralmente.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Segurança dos serviços bancários.

As instituições financeiras devem ser cautelosas e observar a Função Social do Contrato (artigo 421 do Código Civil) para que terceiros de boa-fé não sejam prejudicados, principalmente por se tratar de relação de consumo.

Por isso, quando o prestador de serviço não disponibiliza meios de segurança eficientes e possibilita que seus clientes, que confiaram em seus serviços financeiros, sejam prejudicados por delinquentes, comete conduta ilícita.

A propósito, a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ preconizam que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido:

“(...) 4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". (STJ, REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de 27/6/2023.)”

Na hipótese dos autos, a realização de compras não reconhecidas pela consumidora (ID/PJe2 350420350), mediante fraude, evidencia a falha na segurança do serviço prestado pela instituição financeira.

O estorno administrativo realizado posteriormente, embora atenue a extensão do prejuízo material, não elide a responsabilidade
pel
a

falha
na prestação do serviço, consubstanciado na fragilidade dos mecanismos de segurança que permitiram a aprovação das transações fraudulentas.

Ademais, não há prova nos autos de que a parte reclamada, administrativamente, informou a parte reclamante que a contestação havia sido deferida e que os valores seriam estornados, fato que somente foi elucidado após a propositura da ação, evidenciando a falha no dever de informação e a necessidade da intervenção judicial.

Portanto, houve falha na segurança dos serviços financeiros, caracterizando conduta ilícita.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ,
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

No caso em tela, a repetição do indébito é devida quando há pagamento indevido. Embora a parte reclamante tenha realizado o pagamento da fatura contendo os valores contestados, no montante de R$ 363,46, a instituição financeira comprovou a realização do estorno integral dos valores (R$ 1.115,50) nas faturas subsequentes.

Assim, a manutenção da condenação à restituição de R$ 363,46 geraria enriquecimento sem causa da consumidora, pois o prejuízo material já foi recomposto administrativamente. Da mesma forma, a declaração de inexistência dos débitos perde o objeto diante do estorno já realizado pela instituição financeira, que reconheceu a fraude e anulou as cobranças.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para afastar a condenação por danos materiais e a declaração de inexistência do débito.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). (...) (STJ, REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

Nos casos envolvendo fraude bancária, onde a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, o dano moral é
in
re

ips
a
e independe de comprovação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO. COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO. INÉRCIA DO BANCO. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE RESTITUIR VALORES E COMPENSAR O DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. Devidamente comunicada a instituição bancária a respeito do golpe praticado por terceiro, seu correntista, deveria tomar as providências para minimizar os danos e apurar os fatos. O Dano moral é puro. O prejuízo independe de demonstração. Decorre da falta de diligência do apelado que ao tomar conhecimento de uma fraude, nada fez para impedir danos maiores. (TJ-MT, N.U 1000131-88.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 21/10/2022)”

No caso concreto, a cobrança indevida de valores decorrentes de fraude, que obrigou a consumidora a realizar o pagamento para evitar encargos e buscar a solução do problema, ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral
in
re

ipsa
, decorrente da falha na prestação do serviço e da quebra da segurança e confiança depositadas na instituição financeira.

Portanto, é devida a indenização por danos morais.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ,
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto (fraude bancária, cobrança indevida, pagamento realizado pela consumidora e estorno posterior), tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 4.000,00) atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais: N.U 1037171-48.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025; N.U 1087405-37.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025; e N.U 1035667-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
afastar
a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 363,46 (trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis centavos), bem como a declaração de inexistência do débito, mantendo-se a condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026